Tribunal: TJDFT
Processo: 0701967-27.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL. DINÂMICA DOS FATOS NÃO DEMONSTRADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA AFASTADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.
2. Em suas razões recursais, suscita preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que teria sido oportunizada a oitiva de testemunhas, a fim de comprovar suas alegações, requerendo, em razão disso, a nulidade da sentença. No mérito, requer a reforma da sentença, para que a recorrida seja condenada ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.255,00 (um mil e duzentos e cinquenta e cinco reais), bem como de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Para tanto, sustenta haver provas para a condenação da empresa recorrida, alegando, em suma, que as mídias de IDs 194329062 e 194329064 demonstram que, no dia do ocorrido, os cães da recorrida estavam soltos e na frente da casa da recorrente, oportunidade em que os referidos animais teriam puxado o seu cachorro e o dilacerado, fato que resultou posteriormente no óbito deste. Acrescenta que a requerida não negou que os seus cães tenham atacado e matado o cachorro da requerente nem comprovou que os cachorros indicados na exordial, como sendo os responsáveis pelo ataque, não são seus.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 62719570).
4. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Preparo e custas devidamente recolhidos (IDs 63196268 a 63196283).
5. Preliminar de cerceamento de defesa. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. O juiz é o destinatário da prova e, como tal, possui competência para decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, sendo livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, notadamente nos procedimentos sumaríssimos, que são caracterizados pela celeridade. No caso, o pedido de oitiva de testemunha foi indeferido, pois a magistrada entendeu suficiente a documentação carreada aos autos. Assim, ao valorar os elementos probatórios e indeferir prova desnecessária, a julgadora agiu em consonância com a norma processual civil, não havendo, por conseguinte, que se falar em cerceamento de defesa. Ademais, cumpre observar que não consta nos autos qualquer pedido de produção de prova oral ou arrolamento de testemunha realizado pela recorrente, muito embora ela tenha sido devidamente intimada para tanto, por ocasião da audiência de conciliação (ID 62719543). Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil e, por isso, devem ser aplicadas à análise da lide as disposições do Código Civil.
7. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em tela, as documentações carreadas aos autos não se mostram suficientes para comprovar os fatos alegados pela recorrente. Com efeito, as imagens de IDs 194329062 e 194329064 não elucidam a dinâmica do ataque, não esclarecem quais cachorros provocaram o óbito de seu animal de estimação, nem se os cães que supostamente teriam feito isso pertencem, de fato, à recorrida. Ademais, tem-se que o boletim de ocorrência é constituído por declarações unilaterais da parte interessada e, por conseguinte, não gozam de presunção juris tantum de veracidade das informações. Assim, tal documento, desacompanhado de qualquer outra prova apta a corroborar a versão nele narrada, não é suficiente para comprovar a responsabilidade da ré pelo ocorrido. E, em que pese a fragilidade probatória, ao ser intimada a especificar provas e indicar testemunhas (ID 62719543), a recorrente não o fez (ID 62719562).
8. Para a configuração da responsabilidade civil subjetiva e, por conseguinte, do dever de indenizar, é necessário que estejam presentes cumulativamente os seguintes elementos: (i) ato ilícito; (ii) dano; (iii) nexo de causalidade e (iv) culpa. Ocorre que, no caso em análise, com exceção do dano, a recorrente não logrou êxito em comprovar os demais requisitos.
9. Desta feita, verifica-se que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, motivo pelo qual o juízo a quo concluiu corretamente pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito na sentença.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.